Tribunal: STF
Processo: MS 28107
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 1. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO POR INEXISTIR NOS AUTOS PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS: ART. 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. CONTROLE EXTERNO DE LEGALIDADE DE ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA: INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA.